Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR LOURENÇO BARRETO, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restabelecer o pagamento de auxílio alimentação aos servidores públicos. A controvérsia recursal cinge-se ao alcance do título e se teria contemplado as parcelas a serem pagas até abril de 2022, ou se estaria limitado a abril de 1997, quando fora impetrado o Mandado de Segurança Coletivo 7.253/97. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo”. Preparo regular sob ID 49270567. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move VALDIR LOURENÇO BARRETO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1170 do STJ, a limitação temporal e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 161110798). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 163715866. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. (...) Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (28/03/2023); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727301-06.2023.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e em face à mesma decisão, foi deferida liminar para suspender o curso processual em cumprimento à ordem de sobrestamento oriunda do Superior Tribunal de Justiça e relativa ao Tema 1.169, dos recursos repetitivos. Quanto ao mérito dessa irresignação, não se vislumbra a plausibilidade do direito do recorrente. A sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda parcial e superveniente do interesse de agir naquela demanda, quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus: Nesse sentido: “Sentença O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n. 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei n. 2.944/02 Art. 1o: Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” (Grifei) Na ocasião, o autor da ação coletiva não se insurgiu quanto ao acolhimento parcial da preliminar, conforme se extrai do relatório do acórdão que julgou recurso de ambas as partes: “Acórdão Por sua vez, o autor, insurge-se quanto aos juros moratórios, sustentando que, em razão da natureza alimentar do benefício, devem ser contados na forma prevista no DL 2.322/87, ou, subsidiariamente, conforme o art. 406, do atual Cód. Civil para os juros vencidos a partir da sua vigência, computando-se, em um caso ou noutro, a taxa mensal de 1%. Almeja, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para 5% do valor da condenação, em observância ao CPC 20 §4o.” Ou seja, o recurso do autor foi restrito aos juros moratórios e aos honorários de sucumbência. Dessa forma, uma vez que a sentença expressamente reconheceu a perda do interesse de agir para a cobrança de parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança, afasta-se a plausibilidade da tese recursal. Por fim, a concessão da tutela na forma pretendida encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que, uma vez expedidos e pagos os requisitórios, a decisão se tornaria irreversível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator